Tribunal: TJSP
Processo: 1046421-42.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Voto n. 5641-20
Mandado de segurança. ICMS. Operações de revenda de combustível por valores inferiores aos da base presumida. Pretensão de creditamento das diferenças de ICMS. Pedido normativo, de caráter genérico, pressupondo valores futuros, e, com relação às operações já ocorridas, sem prova de suas ocorrências e de direito líquido e certo vulnerado ou ameaçado. Sentença denegatória. Apelação

Ementa:
Voto n. 5641-20
Mandado de segurança. ICMS. Operações de revenda de combustível por valores inferiores aos da base presumida. Pretensão de creditamento das diferenças de ICMS. Pedido normativo, de caráter genérico, pressupondo valores futuros, e, com relação às operações já ocorridas, sem prova de suas ocorrências e de direito líquido e certo vulnerado ou ameaçado. Sentença denegatória. Apelação não provida, com os fundamentos ora adotados. Embargos de declaração acolhidos para correção de erro material apontado.